Tribunal: TJSP
Processo: 2236741-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução de Título Extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário: Capital de Giro – Decisão que deferiu a penhora de bens dados em garantia e, após acolhimento de embargos de declaração, autorizou sua remoção para as mãos do exequente, seu depositário – Bens constritos que são objetos de garantia fiduciária – Alegada impenhorabilidade dos bens, por serem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução de Título Extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário: Capital de Giro – Decisão que deferiu a penhora de bens dados em garantia e, após acolhimento de embargos de declaração, autorizou sua remoção para as mãos do exequente, seu depositário – Bens constritos que são objetos de garantia fiduciária – Alegada impenhorabilidade dos bens, por serem essenciais ao funcionamento da empresa, que não socorre à devedora, dada a ausência de comprovação de que tais máquinas são indispensáveis ao exercício da atividade econômica da empresa, ou únicas para a realização da produção – Disposição do art. 833, V, do CPC, que não se aplica às pessoas jurídicas, mas apenas às pessoas físicas – Aplicação do disposto no §3o, do artigo 833, do CPC – Exclusão dos bens da impenhorabilidade porque ofertados em garantia fiduciária – Remoção, por sua vez, que pode ser feita a qualquer momento, cabendo ao juízo condutor do processo avaliar a possibilidade de sua ocorrência – Adimplemento de montante substancial da dívida pelo devedor que não implica no impedimento à expropriação de bem alienado fiduciariamente – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236741-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Pederneiras, em que são agravantes
ANTARES EMBALAGENS PEDERNEIRAS LTDA ME e ERIK RICHARD MELOZI
ACOSTA, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236741-60.2019.8.26.0000 -Voto no 20367
2
Voto no 20367
Agravo de Instrumento no 2236741-60.2019.8.26.0000
Agravante: Antares Embalagens Pederneiras Ltda. Me e outro
Agravado: Banco Santander (Brasil) S.A.
Comarca: Pederneiras 2a Vara
Juiz prolator: Dr. Márcio Augusto Zwicker Di Flora
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Execução de
Título Extrajudicial
Cédula de Crédito Bancário:
Capital de Giro Decisão que deferiu a penhora de
bens dados em garantia e, após acolhimento de
embargos de declaração, autorizou sua remoção para
as mãos do exequente, seu depositário
Bens
constritos que são objetos de garantia fiduciária

Alegada
impenhorabilidade
dos
bens, por serem
essenciais ao funcionamento da empresa, que não
socorre à devedora, dada a ausência de comprovação
de que tais máquinas são indispensáveis ao exercício
da atividade econômica da empresa, ou únicas para a
realização da produção Disposição do art. 833, V, do
CPC, que não se aplica às pessoas jurídicas, mas
apenas às pessoas físicas Aplicação do disposto no
§3o, do artigo 833, do CPC Exclusão dos bens da
impenhorabilidade
porque
ofertados
em
garantia
fiduciária Remoção, por sua vez, que pode ser feita a
qualquer momento, cabendo ao juízo condutor do
processo avaliar a possibilidade de sua ocorrência
Adimplemento de montante substancial da dívida pelo
devedor que não implica no impedimento à expropriação de bem alienado fiduciariamente

Decisão mantida RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANTARES EMBALAGENS PEDERNEIRAS LTDA. ME e ERIK RICHARD
MELOZI ACOSTA nos autos da Execução de Título Extrajudicial que o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. lhes move, contra as decisões
proferidas às fls. 166 e 236 dos autos principais, que deferiu a penhora de
bens dados em garantia e, após, com o acolhimento de embargos de
declaração, autorizou sua remoção, nomeando o exequente como
depositário.
Alegam os agravantes que realizaram um acordo com o
banco agravado para pagamento do valor de R$461.200,00 em 84 parcelas
mensais, e pagaram cerca de 57% desse montante. No entanto, em maio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236741-60.2019.8.26.0000 -Voto no 20367
3
deste ano deixaram de pagar as parcelas restantes, em razão da crise
econômica que vêm sofrendo. O banco, então, requereu penhora,
avaliação e remoção dos bens dados em alienação fiduciária, sendo
deferidos, inicialmente, a penhora e a avaliação. A remoção foi indeferida,
por se tratar de maquinário de grande porte, devendo ocorrer apenas no
caso de adjudicação ou alienação. Mas, o credor ingressou com embargos
de declaração, sendo eles acolhidos com efeitos infringentes,
determinando-se a remoção dos bens e nomeação do credor como
depositário. Os embargos não deveriam ter sido acolhidos, dada à
ausência de omissão na decisão. Afirmam que o terceiro executado, que
não está representado nos autos, não vem sendo intimado dos atos
processuais desde 10 de junho de 2015, o que resulta em nulidade
absoluta e cerceamento de defesa. Mesmo assim, a execução não foi
suspensa, como determinam os arts. 76, 111, §único, 313, VIII e 921, I,
todos do CPC. No mais, suscitam a impenhorabilidade dos bens contritos,
por se tratar de maquinário indispensável à atividade empresarial e por
não terem sido objeto de financiamento. Ressaltam que sem os bens
constritos, sua linha de produção estará prejudicada, acabando por baixar
as portas e interromper sua produção, sendo obrigados a demitir todos os
seus funcionários. Ressaltam, ainda, que não tem outras máquinas para
substituir as constritas e que a remoção equivale à expropriação, não
podendo, portanto, ser realizada antes da avaliação. Afirmam ter
adimplido montante substancial da dívida, situação que desautoriza a
expropriação de bem alienado fiduciariamente. Com o efeito suspensivo,
pedem provimento.
Recurso
processado
com
efeito
suspensivo
(fls.
222/223), sendo apresentadas as informações do juízo (fls. 255/256) e a
contraminuta (fls. 227/253), tornou a este Relator.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O
Banco
Santander
S.A.
moveu
ação
de
execução de título extrajudicial em face dos agravantes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236741-60.2019.8.26.0000 -Voto no 20367
4
cobrar montante devido de contrato de empréstimo inadimplido,
no qual foram dados em garantias alguns bens: i) uma máquina
para corte e vinculo manual modelo feva 1200,2008, número de
série 1030/08, avaliada em R$ 116.000,00; ii) uma máquina
para corte e vínculo Manuel modela feva 1000, 2000, número
de série 859/06, avaliada em R$ 96.000,00; iii) uma máquina
para corte e vínculo manual modelo CL 100, número de série
078/2010, avaliada em R$ 150.000,00; iv) uma máquina para
corte e vínculo manual modelo CL 100, número de série
009/2010, avaliada em R$ 110.000,00 a R$ 140.000,00; v) uma
máquina Melmaq, número de série 009/HG 1250 MC 2008,
avaliada em R$170.000,00.
Com
o
inadimplemento
dos
executados,
o
banco ingressou com a execução no valor de R$474.976,74, em
06/2014. Com a citação, as partes firmaram acordo para
pagamento de R$461.200,00, pagando uma entrada e o restante
em 84 parcelas. A execução foi suspensa para cumprimento do
acordo, mas houve posterior notícia acerca do descumprimento,
retomando a execução seu curso normal, pelo valor original da
dívida, corrigido, no importe de R$1.828.716,59, sendo então
deferida a expedição de mandado de penhora e avaliação dos
bens dados em garantia, sendo inicialmente indeferido o pedido
de remoção para o credor, por se tratar de maquinário de
grande porte e que a remoção só poderia ser feita após futura
adjudicação ou alienação.
Ocorre que o exequente interpôs embargos de
declaração,
insistindo
na
remoção
dos
bens,
sendo eles
acolhidos
com
efeitos
infringentes,
após
prazo
para
manifestação dos executados, sendo determinada a remoção e
entrega dos bens ao exequente, por se tratar de garantia de
alienação fiduciária.
Com efeito, os agravantes alegam que tais bens são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236741-60.2019.8.26.0000 -Voto no 20367
5
impenhoráveis, porque indispensáveis à sua atividade empresarial, e por
não terem sido objeto de financiamento.
Informam que a remoção impedirá a continuidade de
sua atividade, pois não tem outras máquinas para substitui-las, sendo
obrigados a interromper sua produção e demitir todos os funcionários.
Ademais, a remoção equivale à expropriação, não
podendo ser realizada antes da avaliação. Ressaltam que adimpliram, no
acordo montante substancial da dívida, o que desautoriza a expropriação.
Com
efeito,
sustentam
os
executados
a
impenhorabilidade dos bens penhorados afirmando que são
imprescindíveis ao exercício de sua atividade empresarial e que
a remoção dos bens acarretará prejuízo insanável e provocará a
falência da empresa.
A tese dos executados não pode ser acolhida,
porque eles não comprovam que os bens penhorados são
indispensáveis ao exercício da atividade econômica da empresa,
visto que não houve demonstração de que são os únicos que
possuem para realização da produção.
Ademais, no caso como o dos autos, o ordenamento jurídico prevê a recuperação judicial como
solução para a superação de crise empresarial de natureza
econômico-financeira. Trata-se de um mecanismo jurídico que
possibilita a continuidade das atividades empresariais por meio
de um plano de recuperação que, se economicamente viável,
evitará o fechamento da empresa ou a decretação de sua
falência.
E, embora o deferimento do processamento da
recuperação judicial possa acarretar a suspensão provisória
das execuções existentes em face do devedor, não se confunde
com a hipótese de impenhorabilidade prescrita pelo art. 833,
inciso V, do CPC.
Não obstante, a tese dos executados também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236741-60.2019.8.26.0000 -Voto no 20367
6
não poderia ser acolhida porque acatá-la seria aceitar que a
maior parte dos bens de qualquer empresa é impenhorável. Isso
porque, com exceção de eventuais e raras benfeitorias
voluptuárias e bens decorativos, os bens de um estabelecimento
empresarial exercem uma função essencial na consecução do
objeto social da empresa.
Todavia, não é essa a intenção da norma que
trata da impenhorabilidade de bens.
No processo executivo, nos termos dos arts.
789 e 831, do NCPC, a penhorabilidade do patrimônio é a regra.
Já a impenhorabilidade, na forma do art. 833 do mesmo
dispositivo, é a exceção. E é regra da hermenêutica que a
norma exceptiva deve ser interpretada restritivamente.
Assim,
se
não
consta
expressamente
dos
incisos do art. 833, do NCPC, não se pode estender à
impenhorabilidade aos bens que compõe o estabelecimento
empresarial.
A previsão legal que, em tese, sustentaria o
argumento da executada, é a disposição do art. 833, V, do CPC.
Todavia, tal dispositivo não se aplica às pessoas jurídicas, mas
apenas às pessoas físicas. Isso porque visa impedir que a
dignidade da pessoa humana seja violada em razão da retirada
dos instrumentos necessários para o exercício da profissão do
executado.
A empresa executada, contudo, não é pessoa
física. A ela não se aplicam os institutos previstos para
proteger a dignidade da pessoa humana. É ente de existência
ideal, que não pode se valer de tais benefícios, porque não é
humana.
Desta forma, não há como acolher a tese da
impenhorabilidade dos bens.
Por outro lado, dispõe o artigo 833, inciso V

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236741-60.2019.8.26.0000 -Voto no 20367
7
que: “São impenhoráveis: (...) V - os livros, as máquinas, as
ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens
móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do
executado (...).
E
seu
§3o
dispõe
que:
“Incluem-se
na
impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os
implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física
ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens
tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em
garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de
natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária” (g.n.)
Assim, os bens penhorados em questão ficam
excluídos da impenhorabilidade, porque ofertados em garantia
fiduciária.
A remoção, por sua vez, pode ser feita a
qualquer momento, cabendo ao juízo condutor do processo
avaliar a possibilidade de sua ocorrência.
Ressalte-se, por fim, que o adimplemento de
montante substancial da dívida pelo devedor, não implica no
impedimento à expropriação de bem alienado fiduciariamente.
Assim, de rigor a manutenção da r. decisão por
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator